Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 162
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Pleno
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
Súmula CARF nº 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
 O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.  (Vinculante, conforme Portaria ME nº 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-002.664, 1301-002.911, 2401-005.917 e 1401­004.061.